Tribunal: STF
Processo: AI 830166
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. Análise de legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Verificação do interesse da associação. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.